Tribunal: TJDFT
Processo: 0701349-45.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c os arts. 5o, III, e 7o, I, da Lei no 11.340/2006, impondo pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional. A defesa sustenta insuficiência probatória, contradições nos depoimentos e ocorrência de legítima defesa, requerendo absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica; e (ii) examinar se estão presentes os requisitos legais da legítima defesa a justificar a exclusão da ilicitude da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é formado por laudo de exame de corpo de delito, boletim de ocorrência, termo de medidas protetivas e prova oral colhida sob contraditório, os quais demonstram a materialidade e autoria do delito.
4. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente, firme e corroborada por elementos materiais, dada a natureza reservada desses fatos e a ausência de testemunhas presenciais.
5. Os depoimentos da vítima e da testemunha policial são harmônicos entre si e encontram respaldo na prova pericial, revelando agressão física praticada pelo agente.
6. Os testemunhos de agentes públicos gozam de presunção de legitimidade e constituem meio de prova idôneo, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.
7. A legítima defesa exige prova da agressão injusta, atual ou iminente, e da moderação nos meios empregados, requisitos não comprovados nos autos. A mera alegação de revidar à agressão não afasta a tipicidade quando evidenciado excesso doloso.
8. Ainda que houvesse agressões recíprocas, a desproporção da reação impede o reconhecimento da excludente, subsistindo a responsabilidade penal pelo excesso na conduta.
9. A dosimetria da pena observa corretamente as circunstâncias judiciais e as fases do art. 68 do Código Penal, sendo proporcional e adequada ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, tem especial relevância probatória quando harmônica e corroborada por outros elementos dos autos.
2. Os depoimentos de policiais constituem prova idônea quando prestados sob contraditório e em consonância com o restante do conjunto probatório.
3. A legítima defesa não se configura quando ausentes os requisitos legais da agressão injusta e da moderação na reação.
4. O excesso doloso nas agressões recíprocas afasta a incidência de excludente de ilicitude.